Tribunal: CARF
Processo: 13900.000270/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.000270/2005-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.475 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LANOBRASIL SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do sujeito passivo, quando
esses insumos dão direito a crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3102-002.325, de 13/11/2014 (fls. 666/673),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.000270/2005-31
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13900.000270/2005-31

Do Pedido de Ressarcimento
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS (fl. 2). A
Fiscalização ao proceder a análise do Pedido, elaborou a Informação Fiscal (DRF/São José dos
Campos/SP - fls. 487/510), reconhecendo em parte o direito creditório declarado pelo
Contribuinte.
No Despacho Decisório no 13884.817/2009 (fls. 511/512), tomou por base as
constatações do procedimento de auditoria dos créditos da sistemática não cumulativa de
apuração da contribuição para o PIS. Tais constatações consignadas na Informação Fiscal,
levaram à glosa de créditos apurados a partir da aquisição de:
(i) material auxiliar: apresentou NF de compras de detergentes e lubrificantes,
GLP, produtos para tingimento, óleo combustível e óleo diesel, que serviram de insumos para
execução de seu objeto social, no entanto, o GLP e o óleo diesel tem tributação monofásica;
(ii) gastos com fretes: apresentou CTRC para FRETES pagos em operações de
compra de matéria prima, material auxiliar e nas operações de transporte dos produtos acabados
vendidos. O direito ao crédito de fretes pagos somente é reconhecido em operações de Vendas,
cujo pagamento foi suportado pelo vendedor, conforme a lei e SD COSIT n° 11/07;
(iii) IPI recuperável: O IPI incidente na aquisição de insumos, quando
recuperável, não integra o custo dos bens; art.66, §3°, da Instrução Normativa n° 247/02; e
(iv) crédito presumido sobre o estoque de abertura: com base em escrituração
contábil, tem o direito assegurado de apurar o crédito presumido sobre abertura de estoque,
podendo utilizar-se do mesmo, conforme §1° e §2°, do art.11 da Lei no 10.637, de 2002;

Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fl. 527/532), alegando, em síntese, que:
(i) fretes: com base na SD COFIS n° 11/07, não foram reconhecidos créditos
sobre fretes, na transferência de MATÉRIA PRIMA, de sua filial no Rio Grande do Sul para a
Matriz em São Paulo. Os fretes em questão fazem parte do custo de obtenção da lã, principal
insumo da empresa; a compra é feita pela filial em função da localização junto ao pólo produtor;
(ii) crédito presumido sobre abertura de estoque: a contribuinte contesta a glosa
alegando a existência de dispositivo legal permissivo da apuração de créditos a partir de estoques
de produtos acabados e em elaboração;
(iii) matérias não impugnadas: as glosas impostas aos créditos apurados a partir
de materiais auxiliares e do IPI recuperável não foram contestadas.
A DRJ em Rio de Janeiro II (RJ), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 05-35.907, de 21/11/2011, (fls. 640/645), considerou procedente
em parte a Manifestação, por entender que:
(i) a apuração de créditos da não cumulatividade a partir de despesas com fretes
somente é possível na hipótese de operações de vendas quando o vendedor suporte o ônus;
(ii) admite-se a apuração de créditos presumidos a partir do estoque inicial de
produtos acabados, e
(iii) consolida-se administrativamente a matéria que não foi objeto de contestação.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13900.000270/2005-31

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 649/651), requerendo, em síntese, que:
- na legislação do PIS e da COFINS, regime não cumulativo, não há qualquer
fundamento para se vedar o crédito sobre o valor do frete relativo a transporte de produtos
entre estabelecimentos do próprio contribuinte, sejam estes destinados à venda ou
industrialização; que a Solução de Divergência COSIT n° 11/07, trata de situação diversa;
- esclarece que os fretes, fazem parte do custo de obtenção da lã, principal insumo
da empresa, cuja compra é feita pela filial em função da localização junto ao pólo produtor. Após
passar por processo de classificação e enfardamento ainda na filial, a lã é transferida para a
Matriz, onde passa a constituir o estoque de matéria-prima, prosseguindo-se o processo industrial
com a “lavagem, cardagem, penteagem” e, produto final, qual seja, “Tops de Lã penteada”.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3102-002.325, de 13/11/2014 (fls. 666/673), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado decidiu, que:
“Os fretes incorridos no transporte de matéria-prima entre as unidades da pessoa
jurídica industrial, por se enquadrarem no conceito de custo de produção, geram direito ao
crédito das contribuições no regime não cumulativo”.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3102-002.325, de 13/11/2014 , a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 756/767), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação a seguinte matéria: “Direito ao creditamento dos gastos com frete
incorridos no transporte de matéria-prima entre suas unidades durante o processo de
industrialização”.
Requer a Fazenda Nacional, que seja admitido o presente recurso, em razão da
divergência apontada e, no mérito, que lhe seja dado provimento, de modo a não admitir o
creditamento de PIS e COFINS pertinente ao frete entre estabelecimentos da empresa.
Assevera que o frete de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma
empresa, por óbvio, não se enquadra na previsão da Lei no 10.637, de 2002. Se a lei determina
que só geram créditos os bens e serviços usados como insumos na produção de mercadorias, o
intérprete não pode ampliar o espectro de aplicação dessa regra para alcançar também os bens e
serviços utilizados na distribuição das mesmas.
Afirma, que o Colegiado divergiu do entendimento exposto no Acórdão trazido
como paradigmas nos 3302-002.025 e 3302-01.166.
Cotejando os Acórdãos, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
745/747, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3102-002.325, de 13/11/2014, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13900.000270/2005-31

contrarrazões de fls. 756/767, aduzindo, em apertada síntese para que, o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido e, caso não seja esse o entendimento,
que seja negado provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido.
O não conhecimento se deve ao fato de a discussão aqui tratada refere-se aos
créditos de PIS relativos aos custos de frete com o transporte de matéria- prima entre
estabelecimentos da mesma empresa, isto é, aqui se discute o creditamento de custos de um
serviço essencial à produção. Contudo, as decisões paradigmáticas referem-se ao creditamento
dos custos de frete para transferência de mercadorias acabadas ao estabelecimento de
contribuinte ou da mesma empresa.
No mérito aduz que, em razão de tal processo de produção, o qual é realizado em
etapas entre filial e matriz, tem-se que “o frete necessário para transporte da matéria-prima para
continuação do processo produtivo não se trata de “distribuição/reorganização das
mercadorias”, como erroneamente quer fazer crer a Fazenda Nacional, mas, sim, de custos
relacionados à própria produção”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 745/747, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
De outro lado, verifico que o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o
recurso da Fazenda Nacional não seja conhecido, pois não comprova a divergência. Passo,
então, analise da matéria e da divergência apontada.
A Fazenda Nacional suscitou divergência jurisprudencial referente ao direito ao
creditamento dos gastos com frete incorridos no transporte de matéria-prima entre suas unidades
durante o processo de industrialização.
Na decisão recorrida restou reconhecido o direito ao crédito. De outro lado, nos
Acórdãos paradigmas os valores das despesas de fretes contratados para as transferências de
mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não foram considerados como
geradores de crédito de PIS/COFINS, por não integrar o conceito de insumo.
Apresentou, o Acórdãos paradigmas no nos 3302-002.025 e 3302-01.166, visando
comprovar a divergência. Veja-se as ementas:
Acórdão recorrido: no 3102-002.325, de 13/11/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. DIREITO A CRÉDITO. FRETE NO
TRANSPORTE
DE
MATÉRIAS-PRIMAS
ENTRE
FILIAL
E
MATRIZ.
PRECEDENTES DO CARF.
Os fretes incorridos no transporte de matéria-prima entre as unidades da
pessoa jurídica industrial, por se enquadrarem no conceito de custo de
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13900.000270/2005-31

produção, geram direito ao crédito das contribuições no regime não
cumulativo.
Acórdão paradigma no 3302-002.025, de 23/04/2013 (parte que interessa questão)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
(...).
CRÉDITOS DE DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados para as transferências de mercadorias (produtos acabados ou
em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram
direito a créditos da Cofins e da Contribuição ao PIS.
Acórdão paradigma no 3302-01.166
CRÉDITO. INSUMOS.
Os gastos com frete de produtos entre estabelecimentos não geram direito ao crédito de
PIS não cumulativo, eis que tal serviço não é utilizado como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
No confronto das ementas dos arestos, por si só, resta comprovada a divergência
de interpretação da legislação tributária (conceito de insumo) sobre “despesas com fretes”, para
efeitos de créditos de PIS, conforme disposto na Lei no 10.637, de 2002. Com efeito, o
paradigma 3302-002.025 trata de frete de produtos em elaboração (que caracterizam insumos)
entre estabelecimentos e dá tratamento tributário diverso daquele aplicado no presente processo.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Do direito ao creditamento dos
gastos com frete incorridos no transporte de matéria-prima entre suas unidades durante o
processo de industrialização”.
Relativamente à questão do direito à tomada do crédito sobre fretes par o
transporte de matéria-prima entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, no Acórdão
recorrido reconheceu esse direito, conforme verifica no seguinte excerto de seu voto condutor:
"(...) Como se trata de movimentação de matéria-prima que compõe o estoque da
empresa, entre a unidade localizada junto ao polo de produção de lã e a matriz
onde se encontra a planta industrial, os fretes incorridos neste serviço de transporte,
embora não vinculados à operação de compra da matéria-prima e nem à operação
de venda do produto acabado, enquadram-se como custos de produção, nos termos
do art. 290, I, do RIR/99 e devem gerar crédito das contribuições com base no art. 3o,
II, das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.” Grifei
Como se vê, no caso sob análise, o que estamos debatendo é, especificamente, se
o frete para movimentação de matérias-primas entre estabelecimentos da empresa, pode ser
considerado como insumo na fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
No recurso o Contribuinte afirma que os gastos com FRETES em questão, fazem
parte do custo de obtenção da lã (matéria prima), principal insumo da empresa, cuja compra é
feita pela filial em função da localização junto ao pólo produtor no Rio Grande do Sul. Após
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13900.000270/2005-31

passar por processo de classificação e enfardamento ainda na filial, a lã é transferida para a
Matriz em São Paulo, onde passa a constituir o estoque de matéria-prima, prosseguindo-se o
processo industrial com a “lavagem, cardagem, penteagem e, por fim, tem-se o produto final
principal, qual seja, Tops de Lã penteada”.
Em tese, a lã, como matéria prima utilizada na fabricação do produto vendido,
gera créditos. Saliente-se que, nem na decisão recorrida, nem no recurso em análise há qualquer
alegação de vedação ao crédito sobre essa matéria prima.
Conforme a sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, os
dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de frete está associado à compra de matérias-
primas e integrará o custo de aquisição e, por este motivo, dará direito a crédito em razão de se
enquadrar no disposto no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por se subsumir ao
conceito de insumo, visto que trata-se de gasto com aquisição de matéria-prima.
Nesse contexto, entendo que na análise do conceito de insumo para fins de
reconhecimento de créditos do PIS não-cumulativo, não se alcance todos os gastos da empresa.
Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida pela contribuinte visando conceituar o insumo
para fins dessas contribuições.
Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de
17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, consoante
procedimento para recursos repetitivos. Do voto da Ministra Ministra Regina Helena Costa para
aquele acórdão, foram extraídos os conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
Quanto ao Parecer Cosit RFB n° 05, ressalvo não comungar de todas as
argumentações postas no citado Parecer, entretanto, concordo com suas conclusões.
Isto posto, os fretes utilizados na fase de produção, em decorrência da
necessidade de movimentação de insumos e de produtos inacabados, entre estabelecimentos
industriais do mesmo contribuinte, contratados juntos a pessoas jurídicas e utilizados no âmbito
do processo produtivo (como neste caso - transporte de insumos lã e produtos em fabricação),
entre estabelecimentos fabris do contribuinte, geram direito ao crédito na condição de insumo,
nos exatos termos do que consta no inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por restar
caracterizada sua essencialidade e relevância na elaboração do produto final.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 13900.000270/2005-31

Nesse mesmo sentido esta 3a Turma da CSRF, vem decidindo esta matéria, como
pode ser observado no Acórdão no 9303-008.060, de 20/02/2019, da relatoria do Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio
estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte.
(...). Grifei.
Portanto, não há reparos a fazer no Acórdão recorrido, pois consonante com o
entendimento acima exarado, o frete adquirido de pessoas jurídicas, nessa condição, satisfaz ao
conceito de insumos previsto no inc. II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento
ao Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital